Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706595-02.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: EVILANA FIGUEREDO DESPACHO O Acórdão no 1691785, proferido no presente agravo de instrumento (id. 46158377), transitou em julgado em 3/8/2023 e o processo foi arquivado. Os embargos de declaração ora juntados por Gleison Miranda Santos referem-se ao processo no 0708546-28.2023.8.07.0001, em trâmite do Primeiro Grau, por isso opostos de forma equivocada. Nada a prover. Retorne o processo ao arquivo. Brasília - DF, 7 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora